Tribunal: TJMT
Processo: 1005260-57.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005260-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL HERANE DANHONI - CPF: 014.580.761-48 (RECORRENTE), JULIANA DUARTE AZEVEDO - CPF: 036.435.421-60 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE VERIFICADAS – SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NEGATIVA DE INSTALAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO E PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET
– NEGATIVA DE INSTALAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO PROMOVENTE APÓS A TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo equívoco no voto desta relatora, de rigor o acolhimento dos embargos para anular o julgamento a fim proferir novo julgamento.

Acolhimento dos embargos para anular o julgamento e submeter o recurso interposto a novo julgamento.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo a parte promovente negado que houve a instalação dos serviços de telefonia e internet, ante a inversão do ônus da prova, cabia à empresa promovida comprovar que houve a devida prestação dos serviços.

As telas sistêmicas juntadas em contestação não comprovam a devida instalação, posto que se tratam de documentos unilaterais.

Sendo indevida a cobrança resta configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, é ilegítima a inscrição realizada.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte promovente, ora Embargante, contra o voto e acórdão que deram provimento ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, fundamentando de que a parte promovente não juntou qualquer documento que comprove o cancelamento.

Argumenta que houve contradição e obscuridade, porquanto não afirmou na inicial que houve a contratação do serviço, tendo realizado contato tão somente para verificar a disponibilidade da contratação, oportunidade em que foi enviado um técnico para verificar, mas não foi feita qualquer instalação.

Diferente do que constou no voto, ressalta que na inicial não foi afirmado que efetuou o cancelamento em março/2018, posto que não havia fechado contrato algum com a promovida, justamente em virtude da ausência de disponibilidade de instalação.

Afirma que desistiu de realizar a contratação dos serviços e continuou a usufruir o serviço da antiga empresa, não tendo havido a juntada de comprovante de cancelamento porque não há como se cancelar um serviço que não foi contratado.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição e obscuridade existentes, a fim de manter a sentença de parcial procedência proferida pelo magistrado
a quo
.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente no provimento proferido, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

No caso dos autos, verifico que razão assiste à parte promovente, ora Embargante, porquanto realmente o voto lançado encontra-se equivocado.

Assim, diante das evidentes contradição e omissão, forçoso o CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO dos embargos declaratórios opostos para o fim de anular o julgamento lançado no Id. 76966492 a fim de proferir novo julgamento, o que passo a fazer nesta oportunidade.

Ressalto que a parte promovida interpôs recurso inominado contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para:
a)
declarar a inexigibilidade do débito debatido nestes autos;
b)
condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (12/11/2019) e;
c)
determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário, ratificando a medida liminar concedida no id. 29606620.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de Jurisdição.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado em razão da necessidade de perícia técnica, e, no mérito, sustentou que houve comprovação da utilização dos serviços, pois as telas registram atendimento de serviços e reparos, histórico de ordem de serviços e de débitos, de modo que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Feito o resumo dos autos, passo ao julgamento do recurso.

I – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

O caso trata de pleito de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais ante a ocorrência de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que o promovente informa na inicial que entrou em contato com a promovida para verificar a possibilidade de contratação dos serviços de telefonia fixa e
internet
, o que não foi possível.

Aduz que a empresa promovida encaminhou um técnico, o qual informou ser responsável tão somente pela instalação da linha telefônica, deixando um fio pendurado na parede mediante promessa de que um outro técnico compareceria para finalizar as instalações e oportunizar a utilização dos serviços.

Ocorre que o outro técnico nunca compareceu e, ainda assim, o promovente recebeu uma cobrança indevida no importe de R$ 144,40 (cento e quarenta e quarto reais e quarenta centavos), oportunidade em que entrou em contato com a promovida e recebeu a informação de que o problema referente à fatura seria resolvido e que seria encaminhado um técnico para a efetiva instalação dos serviços, o que não ocorreu novamente.

Informa que não assinou qualquer contrato e que o serviço nunca fora completamente efetivado e muito menos utilizado, todavia, foi surpreendido com a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contestação, a promovida se limitou a alegar que agiu no exercício regular do direito, ante a inadimplência, juntando apenas telas sistêmicas.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que apesar da empresa afirmar em contestação que agiu no exercício regular do direito, não juntou nenhum documento para comprovar que houve a efetiva instalação da
internet
na residência do promovente.

Tendo o promovente negado que houve a devida instalação, ante a inversão do ônus da prova, cabia à empresa promovida comprovar que houve prestação dos serviços, a fim de justificar a cobrança de valores. As telas sistêmicas juntadas em contestação se tratam de documentos unilaterais, não servindo como meio de prova apto a comprovar a instalação. Tal situação, inclusive, foi muito bem analisada e fundamentada pelo magistrado
a quo
na sentença, cito:

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele.

Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais não apresentou nenhuma fatura comprovando a utilização dos serviços ou qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação.

A parte autora sustenta que não foi feita a instalação da linha telefônica e internet contratada, cujo débito é objeto da restrição.

Registra-se que a requerida não impugnou a afirmação de que a linha telefônica não foi instalada, alegando apenas que o autor não contratou a internet, todavia, não apresenta aos autos o contrato ou as faturas comprovando a utilização da linha telefônica, conforme já mencionado.

Assim, ante a ausência de provas em sentido contrário, prevalece a versão narrada na inicial, sendo forçoso reconhecer a ilegalidade da cobrança realizada de serviço não prestado.

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a inexistência de comprovação da prestação dos serviços, as cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço e, portanto, é ilegítima a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021